Tribunal: TJSP
Processo: 2000319-60.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Daniel da Silva Lima, preso preventivamente por roubo majorado, conforme artigo 157, § 2o, II e § 2-A, I, do Código Penal. A defesa alega constrangimento ilegal pela decisão de prisão preventiva, ausência dos pressupostos do artigo 312 do CPP, e condições

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
Habeas corpus impetrado em favor de Carlos Daniel da Silva Lima, preso preventivamente por roubo majorado, conforme artigo 157, § 2o, II e § 2-A, I, do Código Penal. A defesa alega constrangimento ilegal pela decisão de prisão preventiva, ausência dos pressupostos do artigo 312 do CPP, e condições pessoais favoráveis do paciente que permitem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva diante dos argumentos de ausência de fundamentação adequada e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. Razões de Decidir
A prisão preventiva é medida excepcional, justificada pela gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, demonstradas pelo modus operandi e risco à ordem pública. A decisão de prisão preventiva está fundamentada na presença dos requisitos do artigo 312 do CPP, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade do delito e risco à ordem pública. 2. A fundamentação da decisão atende aos requisitos legais.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312, 319.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 150.906 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1T, j. 13.4.2018; TJSP, Habeas Corpus Criminal 2361534-95.2024.8.26.0000, Rel. J. E. S. Bittencourt Rodrigues, 13a Câmara de Direito Criminal, j. 19/12/2024; STJ, HC 602991/CE, T5, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8.9.2020; STJ, RHC 131732/RJ, T5, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 8.9.2020; STJ, AgRg no HC 587282/SP, T5, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1.9.2020; STJ, RHC 125467/GO, T6, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 25.8.2020.